Tribunal: STF
Processo: HC 184800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dionizio Favarin, contra acórdão proferido pela quinta turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1.145.472 - MS, relatado pelo Ministro Jorge Mussi.
     Consta dos autos que o paciente foi denunciado e condenado na Ação Penal n. 0001538-98.2012.403.6006 que tramitou pela 1ª Vara Federal de Naviraí/MS nas penas do art. 288, caput, "b" do art. 333; "c" do art. 334, caput, por duas vezes, todos do Código Penal; e "d" do art. 33, §1, I, da Lei n. 11.343/06, c/c arts. 69 e 70 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, com início no regime fechado, e 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa à razão de 2/3 (dois terços) do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
     Dessa decisão, a defesa interpôs recurso de apelação, distribuído à 1ª Turma do TRF da 3ª Região, sendo dado parcial provimento.
     Assim, a pena definitiva do Paciente foi fixada em resultando definitiva, em concurso material, em 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 829 dias-multa. (eDOC 5, p. 5-54)
     Inconformado, o paciente interpôs Recurso Especial que teve seu seguimento negado, sendo interposto Agravo em Recurso Especial que não foi conhecido por decisão monocrática do Ministro JORGE MUSSI. (eDOC 19, p. 176-179)
     Apresentado agravo interno, foi negado provimento pela quinta Turma. (eDOC 19, p. 206-227)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus.
    Nesta corte, o impetrante pede que: i) seja decretada a nulidade da sentença e do acórdão afastando-se a condenação do Paciente pelo delito do Art. 33, § 1º, inciso I da Lei 11.343/06 pois cabia aos julgadores indicarem no contexto probatório a prova da destinação da substância não classificada como entorpecente, ou ao menos, o conhecimento do Paciente acerca da destinação do referido produto apreendido;
     ii) seja cassado o acórdão proferido a fim de que se exclua da pena-base referente ao delito do artigo 288 a exasperação de 12 (doze) meses aplicada, por ser manifestamente desproporcional, considerando que houve uma única circunstância judicial negativa ao passo que o Paciente é primário e tem bons antecedentes;
     iii) seja cassado o acórdão proferido a fim de que se exclua da pena-base referente ao delito do artigo 33, § 1º da Lei 11.343/2006 o bis in idem manifesto, considerando que a quantidade de lidocaína foi considerada em duas fases da fixação da pena enquanto a jurisprudência do STF determina que esta deverá/poderá ser utilizada apenas em uma das fases (ARE 666334 RG);
     iv) seja cassado o acórdão proferido a fim de que se exclua da pena-base referente ao delito de contrabando/descaminho referente aos fatos delituosos 02 e 03 a exasperação da pena por ser manifestamente desproporcional, considerando que houve uma única circunstância judicial negativa ao passo que o Paciente é primário e tem bons antecedentes.
    É o relatório.
    Decido.
    Não assiste razão ao impetrante.
    Inicialmente, o impetrante aduz que cabia aos julgadores das instâncias ordinárias indicarem no contexto probatório a prova da destinação da substância não classificada como entorpecente, ou ao menos, o conhecimento do Paciente acerca da destinação do referido produto apreendido. Diante disso requer que sejam declarados nulos o acórdão e a sentença condenatória.
    A partir da análise dos autos, nos limites cognitivos possíveis nesta via, não verifico ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, ao passo que a motivação assentada nas instâncias inferiores se mostra legítima para embasar a condenação.
    Ademais, a alegação de que teria ocorrido bis in idem não merece prosperar. Isso porque, na segunda fase, a pena foi aumentada em razão da posição de comando no grupo criminoso exercida pelo paciente. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão condenatório:
     “Na segunda fase, não incidem atenuantes, a sentença computou a agravante do artigo 62, I, do CP, ao fundamento de que os réus Daniel e Dionízio são "um dos mentores intelectuais da quadrilha", responsáveis "pela organização e remessa das cargas de mercadorias contrabandeadas/descaminhadas, negociação e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos com o fito de liberação de seus veículos e cargas, além de instruir os demais membros da quadrilha quanto aos procedimentos para o carregamento/transporte dos produtos ilícitos".
    É de se manter a agravante. Infere-se da prova colacionada a atuação dos réus Daniel e Dionízio na organização e coordenação da atividade do motorista do caminhão; na tomada de decisão acerca do melhor dia para o transporte da carga, a fim de fugir da fiscalização; na tomada de decisão para solucionar a apreensão das mercadorias - "Manda o Guerra na PF"; e no monitoramento do transporte da carga de cigarros e lidocaína, desde o início até o final destino, a demonstrar posição de comando no grupo criminoso.
    [...]
    Na segunda fase, é cabível a incidência da agravante do artigo 62, I, do CP, como fundamentado acima, em 1/6, a resultar na sanção de 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias -multa.” (eDOC 5, p. 39-40)
    Portanto, verifico que não ocorreu bis in idem, na medida em que não houve uma dupla valoração negativa da quantidade de droga.
    Quanto à dosimetria da pena, registra-se que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, os acórdãos proferidos pelo TRF da 3ª Região e o acórdão proferido pelo STJ atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
    No caso, o aumento da pena base foi devidamente fundamentado:
    “Na primeira fase, verifico que a sentença fixou para os réus Daniel e Dionízio as pena -bases acima do mínimo legal, em 1 ano e 3 meses de reclusão, dada a grande quantidade de cigarros apreendida. A fundamentação da sentença é pertinente e adequada, pois quanto maior a quantidade de mercadorias internadas irregularmente (630 caixas de cigarro), mais gravemente o bem jurídico tutelado na norma penal é vulnerado, sendo desfavorável a circunstância judicial consequência do crime.” (eDOC 5, p. 39)
    Desse modo, as decisões impugnadas atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo que inexiste ilegalidade manifesta a ser reparada nos limites deste habeas corpus.
    Diante dessas ponderações, nego seguimento ao presente habeas corpus, nos termos do art. 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente